Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10386/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.437/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurea Rodrigues de Souza (XXX.323.007-XX); Barbara Marvila Longue (XXX.676.707-XX); Fatima Terezinha Ferreira de Araujo (XXX.146.447-XX); Irenne Christina da Silva (XXX.488.517-XX); Itapoa dos Santos Carollo (XXX.423.207-XX); Maria Roselia Araujo Pontes (XXX.217.003-XX); Maria de Lourdes dos Santos Guimaraes (XXX.647.797-XX); Santa Justino de Brito (XXX.246.541-XX); Yara Freire Sixel (XXX.053.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.